Tribunal: TJES
Processo: 5002870-41.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002870-41.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA ANDRADE SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002870-41.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LEILA MARIA MIRANDA GUEDES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUÍZO DE ORIGEM:
BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LEILA MARIA MIRANDA GUEDES em face da sentença constante no id. 5650014, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

“[...] verifica-se que os contratos entre os anos informado na exordial, foram firmados para atender o interesse público, levando em consideração que em todos os anos a parte autora esteve à disposição da Secretaria Municipal de Educação. Destaca-se por oportuno que a educação escolar trata-se de serviço prestado de forma contínua, demonstrando a excepcionalidade na existência de vaga, como, por exemplo, na ausência do titular (concursado), sendo necessário meios excepcionais para preenchimento da vaga (contratação temporária).

Ademais, em que pese a demandante sustenta que a prestação do serviço se deu de forma sucessiva e ininterrupta, verifico, nos documentos acostados ao ID 19887903, a ocorrência de interrupção nos anos de 2019 (janeiro), 2020 (janeiro) e 2021 (janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho),

portanto, NÃO contínuos, de modo que levando em consideração que a parte autora não comprovou o prazo de duração previsto nos contratos, restou prejudicada a análise se a prestação de serviço ocorreu com repetidas e sucessivas contratações e/ou ainda se ficou evidenciado a intenção do Ente em esquivar-se das disposições legais.

Desse modo, concluo que as contratações em lide foram temporárias e de caráter excepcional, para atender o interesse público, pelo que não há de se falar em nulidade contratual.

Por fim, por não existir nulidade no contrato, consequentemente, não há que se falar em dever do Requerido em indenizar a Autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos inaugurais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, irresignada, requer a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, em sede contrarrazões pugnou pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id. 5650000.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos entendo que assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

É notório que a regra de contratação de pessoal para a Administração Pública é por meio de concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

É importante destacar que, em que pese haver possibilidade de os entes federados editarem suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB/1988, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
ao versarem sobre as contratações temporárias.

Nesse passo, a Lei Complementar Municipal nº 14/2009, que dispõe sobre as contratações temporárias para o exercício das funções do magistério no âmbito do Município recorrido,
prevê quais situações serão consideradas necessidades temporárias aptas a autorizar a contratação temporária
(art. 22), estabelecendo, no art. 25, o
prazo
dessas contratações:

Art. 25 A designação temporária corresponderá a um contrato administrativo de prestação de serviços por
prazo determinado de no máximo 12 (doze) meses
.

Parágrafo Único. Poderá ocorrer designação temporária por prazo superior ao previsto no parágrafo anterior, quando houver carência de professor habilitado para a respectiva área de atuação
.

Resta claro que a Lei estabeleceu em quais situações poderão ocorrer as contratações temporárias (art. 22, LCM 14/09). Ademais, pela leitura do parágrafo único do art. 25, nota-se que a designação temporária por prazo superior a 12 (doze) meses, como é o caso dos autos,

deve ser devidamente justificada. Ou seja, não basta a existência de contratos com escopo de recrutar servidores temporários, é preciso a especificação das atividades de excepcional interesse público e a motivação quanto à real necessidade temporária das funções a serem exercidas, devendo ainda ficar claro o caráter temporário da contratação.

Nesse contexto, verifico
que não logrou êxito o recorrido em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária” da recorrente, de forma sucessiva, por mais de 3 (três) anos, não demonstrando, assim, que as contratações atenderam aos critérios constitucionais e legais.

Em razão disso, peço
vênia
ao juízo sentenciante, mas entendo que os pedidos autorais merecem acolhimento, devendo a demanda ser julgada procedente para considerar nulos os contratos firmados entre as partes em razão de estarem em desacordo com os preceitos constitucionais e legais. (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao recebimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma vez declarados nulos os contratos temporários, este se mostra devido, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932).

O art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim,
faz
jus
a recorrente ao recebimento dos valores do FGTS
, a incidir sobre a remuneração auferida nos
contratos firmados no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida e, via de consequência,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
contidos na inicial para:

DECLARAR NULOS
os contratos temporários firmados entre as partes e
CONDENAR
o Município de Barra de São Francisco ao
PAGAMENTO
dos valores do FGTS, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DETERMINO QUE OS VALORES RETROATIVOS SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença,
com a observância das seguintes diretrizes:
respeitada a prescrição quinquenal imediatamente anterior ao ajuizamento da ação; correção monetária e juros obedecerão aos seguintes índices:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)